Tribunal: TJDFT
Processo: 0028964-98.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028964-98.2009.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA NUBIA DE LIMA RIBEIRO, MARIA ANGELICA DE LIMA, MARIA CELIA DE LIMA, MARIA CRISTINA DE LIMA, MARIA TERESA DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA ANGELICA DE LIMA, NESTOR JOSE DE LIMA, JOSE DE SOUSA LIMA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pela recorrente no ID 22681101, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010